Tribunal: TJES
Processo: 5000869-72.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-72.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONIR CREMONINI
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000869-72.2022.8.08.0044
Origem
:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única
EMBARGANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO:

CLAUDIONIR CREMONINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AIT PM 27552507. CAMPO DE "OBSERVAÇÕES" EM BRANCO NO MOMENTO DA CIÊNCIA DO INFRATOR. NULIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DETRAN/ES
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) PM 27552507. Sustenta a autarquia embargante que o julgado foi omisso, pois o campo complementar da infração contém a descrição fática necessária, mencionando o transporte de toras de eucalipto em desacordo com a Resolução 246/2007. Aduz que tais informações constam nos autos e não teriam sido devidamente apreciadas pelo colegiado. Busca, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para validar a autuação.

2. O acórdão embargado, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença de piso nos seguintes termos:
"À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."
. A fundamentação do voto condutor assentou que a omissão do detalhamento fático no AIT retira a clareza necessária à imputação, impossibilitando a ampla defesa.

3. Inconformado, o DETRAN/ES interpôs os presentes aclaratórios, apresentando os seguintes argumentos: a existência de preenchimento no "Campo Complementar da Infração" detalhando irregularidades em painéis, fueiros e cintas no transporte de carga; a alegação de que a prova documental não seria omissa, mas sim devidamente instruída com o elemento fático motivador. Por sua vez, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão recorrido ao confirmar a nulidade do AIT PM 27552507 por ausência de preenchimento do campo "observações", em que pese a alegação da autarquia de que as informações constam em campo complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conheço dos embargos, visto que protocolados tempestivamente. No mérito, contudo, não verifico a existência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento da medida.

6. O acórdão foi explícito ao considerar que a prova documental acostada aos autos — especificamente o extrato do sistema oficial de trânsito — demonstra que o campo "observações" estava rigorosamente em branco no registro que serviu de base para a notificação do condutor.

7. A apresentação tardia de documento interno ou "campo complementar" pela autarquia não supre a deficiência na lavratura do ato administrativo original entregue ao cidadão. A motivação do ato administrativo deve ser contemporânea à sua prática, garantindo ao infrator o conhecimento imediato e preciso do fato que lhe é imputado para que possa exercer o contraditório de forma plena.

8. Ficou consignado no julgado que o descumprimento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) contamina o procedimento subsequente, sendo o AIT o marco inaugural do processo punitivo. Portanto, a tese do embargante de que o campo estaria preenchido em outra seara não invalida a conclusão de que houve falha fática no instrumento de cientificação do autor.

9. O que se observa é o nítido propósito da autarquia de rediscutir o mérito da causa e o valor atribuído às provas pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Se a parte entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
), deve valer-se do recurso processual adequado, e não dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

11. Sem custas e honorários nesta fase, em conformidade com a legislação regente dos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)